Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IPVA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA – ROUBO, FURTO OU SINISTRO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO TRIBUTO E POSTERIOR PROTESTO DA DÍVIDA – INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO ANTE A NEGLIGÊNCIA DO CONTRIBUINTE – DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei que instituiu o IPVA no Distrito Federal (Lei n. 7.431/1985), afasta sua incidência nas hipóteses de roubo, furto ou sinistro do veículo, observada a comunicação à autoridade tributária (art. 1o, §§ 10 e 16, com a redação que lhe foi dada pela Lei Distrital n. 5.593/2017).
2. A pretensão da parte autora é a de declaração da inexistência de débito e indenização por danos morais, em decorrência do lançamento tributário realizado após o registro da ocorrência policial de roubo, ocorrida em 14.07.2018, como também o protesto da dívida.
3. A sentença julgou procedentes ambos os pedidos, condenando o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Sobreveio o Recurso Inominado do Distrito Federal, com a pretensão de improcedência do dano moral.
4. Com razão o recorrente. Quando do recebimento da inicial, Sua Excelência na origem determinou que a parte autora fizesse prova da comunicação do roubo à autoridade tributária. No entanto, o autor informou ao juízo que não havia localizado referida documentação.
5. Com esse contexto fático, não há como se reconhecer a ocorrência de dano moral, porque não se fez prova da exigência prevista em Lei para que a autoridade tributária adotasse as providências necessárias no que se refere à hipótese de não incidência do imposto. Se outro fosse o comportamento do contribuinte certamente a dívida não teria sido protestada, certamente o imposto não teria sido lançado. Nesse mesmo sentido o seguinte precedente deste Colegiado: acórdão 1196710, Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 07.08.2019.
6. Assim, com respeito ao entendimento adotado na origem, afasto a condenação por dano moral, porque reconheço a negligência do contribuinte em comunicar o roubo do veículo à autoridade tributária, exigência legal que não é suprida pelo registro da ocorrência policial do crime de subtração.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.